Tribunal: TJPA
Processo: 0800905-34.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800905-34.2021.8.14.0401

APELANTE: PABLO ROMANO DA COSTA FONSECA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO N.º: ____________.

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL.

APELAÇÃO PENAL.

PROCESSO N.º: 0800905-34.2021.814.0401

COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM-PA.

APELANTE: PABLO ROMANO DA COSTA FONSECA

DEFENSORIA PÚBLICA: DANIEL SABBAG

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA BRANCA. (ART. 157, §2º, INCISOS

II E VII, DO CÓDIGO PENAL.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE APLICADA
.

PARCIALMENTE PROCEDENTE
.
Ausência de fundamento idôneo para circunstância judicial (
circunstâncias do delito)
. No presente caso, inexistindo fundamento concreto na aplicação da referida circunstância ao ora apelante, necessidade do redimensionamento da aplicação da pena. Entretanto, persistindo circunstância judicial negativa (
culpabilidade e antecedentes
), motivo pelo qual não acolho os pedidos de fixação da pena base no seu mínimo legal
.

DA REDUÇÃO DO QUANTUM DA CAUSA DE AUMENTO
.
TESE ACOLHIDA.
O juízo de primeiro grau aplicou
o quantum, sem a devida fundamentação, na dosimetria da pena, há que ser feita a correção da sentença guerreada. Aplicação da Súmula 443 do STJ. Logo, aplico o quantum de 1/3, na 3ª fase da dosimetria da pena, passando a pena final e definitiva para
5

(cinco)anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e mais 24 dias-multa, no crime tipificado no art. 157, § 2º, II e VII, do CPB.

Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
conceder parcial

provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual

do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de março de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 28

de março de 2022.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO N.º: ____________.

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL.

APELAÇÃO PENAL.

PROCESSO N.º: 0800905-34.2021.814.0401

COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM-PA.

APELANTE: PABLO ROMANO DA COSTA FONSECA

DEFENSORIA PÚBLICA: DANIEL SABBAG

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
PABLO ROMANO DA COSTA FONSECA
, por intermédio de Defensor Público, contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo da 3ª Vara Criminal de Belém
(ID.), que o condenou o apelante às penas de
7 anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
30 dias-multa
, a
70
(setenta) dias-multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente no país à época dos fatos, pelo crime tipificado no
artigos 157, §2º, incisos II e VII, do Código Penal Brasileiro.

Na
denúncia
(ID.6990093), o representante do Ministério Público ofertou denúncia em desfavor de
PABLO ROMANO DA COSTA FONSECA
, pelo fato ocorrido em 30/01/2021, por volta das 14h30min, no Boulervard Castilho França, bairro Campina, ocasião que o acusado fazendo uso de arma branca (faca), assaltou a vítima JESSICA LOIANA LOPES CALDERARO, que ficou lesionada, devido ter lutado com o agente e uma mulher, tentando proteger sua bolsa, na qual havia 03 (três) celulares, máquina de cartão mercado pago e carteira porta cédulas com seus documentos.

Desta forma incidiu o acusado
LUCIANO RIBEIRO DA SILVA
às penas do
art. 157, §2º, II e VII, do Código Penal.

A Denúncia foi recebida em 8 de março de 2021 (ID.6990097).

Em suas
razões recursais
(ID.6990222), o recorrente pugnou pelo redimensionamento da pena base, próxima ao seu mínimo legal, uma vez que o juízo não aplicou a pena de forma escorreita.

Em sede de
contrarrazões
(ID.6990225), o representante do Ministério Público opinou pelo
conhecimento
e no mérito seja
negado
provimento
do presente recurso de Apelação, devendo, portanto, a r. sentença objurgada ser mantida incólume.

Nesta
Instância Superior
(ID. 7549516), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Luiz César Tavares Bibas, manifestou-se pelo
conhecimento
do recurso, e no mérito, pelo

PARCIAL PROVIMENTO,
a fim de que seja afastada a circunstância desfavorável das circunstâncias do crime.

É o relatório.

Encaminhe-se os autos a revisão.

Belém/PA, 18 de janeiro de 2022.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
dos recursos, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Na ausência de teses preliminares, passo à análise do mérito recursal.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA APLICADA

O pedido de reanálise da dosimetria da pena se fundamenta na alegação defensiva de não ter sido fixada a pena-base de forma escorreita pelo magistrado monocrático.

Adianto, prima facie, que não acolho o pedido em questão
.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988, segue ao critério trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Para melhor compreensão da matéria, trago à colação o teor os dispositivos constitucional e legal testilhados,
in verbis:

CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL/88 –

Art. 5º. [...].

XLVI – A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes:

a) privação ou restrição da liberdade;

b) perda de bens;

c) multa;

d) prestação social alternativa;

e) suspensão ou interdição de direitos;

CÓDIGO PENAL:

Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime.

I - as penas aplicáveis dentre as cominadas;

II - a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos;

III - o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade;

IV - a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível.

Art. 68 - A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em

seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas

de diminuição e de aumento.

Compulsando a sentença penal condenatória, nota-se que o magistrado singular, em observância ao disposto no
artigo 59 do Código Penal
, fixou em: 04 (quatro) anos e 06 (seis) anos de reclusão), mais 60 (sessenta) dias-multa pena esta superior ao mínimo previsto ao crime do art. 157, § 2º, II e VII, do Código Penal, que prevê 4 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão
.

É de conhecimento comum que no 1º estágio da individualização da pena, o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414):

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) [...].

Na perspectiva valorativa da pena, basta a existência de uma circunstância judicial negativa para que a pena-base já não possa mais ser fixada no mínimo legal
[STF, HC 76196, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação: 15/12/2000].
Aqui, convém mencionar que a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada
[STJ, EDcl nos EDcl nos EDcl no HC 149.456/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Publicação: 02/05/2012].

Nossa Corte Suprema, no mesmo diapasão, já assentou que o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do art. 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena- base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo [STF, HC 76196, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação:15/12/2000]. Grifei.

Segundo o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418),

in verbis
:
é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se
todas
forem favoráveis, tem cabimento à aplicação da pena no mínimo. No mesmo sentido, Cleber Masson (Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592), ensina, in verbis: Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal [...].

1ª FASE

No presente caso, a sentença condenatória (ID. 6990201 – PÁG.5 e 6), verifico que na
1ª fase
da dosimetria da pena o magistrado singular, em observância ao disposto no artigo 59 do Código Penal, fixou a pena-base ao apelante em 06 anos de reclusão, e 60 dias-multa, exasperando-a do mínimo legal em razão da valoração negativa da circunstância judicial
culpabilidade, antecedentes e circunstância do delito
, trago a colação a decisão do magistrado de primeiro grau:

“
O réu apresenta
antecedentes criminais
(FAC Num. 22880084), possuindo inclusive sentenças condenatórias em outros crimes, possuindo no processo de nº 0008561-35.2019.8.14.0049 sentença transita em julgado por fato anterior a este que está sendo julgado. A Súmula 636 STJ assevera que "A folha de antecedentes criminais é documento suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência". “A condenação por fato anterior ao delito que se julga, mas com trânsito em julgado posterior, pode ser utilizada como circunstância judicial negativa, a título de antecedente criminal. STJ. 5ª Turma. HC n. 210.787/RJ, Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 16/9/2013.”; a
culpabilidade
é censurável. Mais censurável, ainda, pela opção deliberada do agente criminoso em agir ao arrepio da norma legal, podendo fazê-lo em conformidade com ela. Consta dos autos que o acusado tentou furar a vítima no momento da ação delitiva, o que agrava a sua culpabilidade; a conduta social e personalidade do agente sem dados específicos para uma avaliação; o
comportamento da vítima
é desfavorável ao réu, uma vez que em nada contribuiu para a ocorrência do crime, no entanto, em razão da Súmula n° 18 TJ/PA, considero neutra para efeito de fixação da pena base; os motivos determinantes do crime são a ganância e a obtenção de lucro fácil, próprios do tipo; as
circunstâncias do crime
lhe prejudicam eis que o crime foi cometido durante a madrugada; e, por fim, as consequências do crime concorrem para o aumento da violência, o que desencadeia uma série de malefícios à sociedade, mas considero neutra por entender ser próprias do tipo penal.

Atendendo às circunstâncias judiciais, considero como suficiente e necessário a fixação da pena base em
06 (seis) anos de reclusão e multa no valor de 60 (sessenta) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.
” grifei.

No que concerne ao pedido de valoração neutra da culpabilidade, esclareço que
melhor sorte
não assiste ao ora apelante.

Conforme no caso alhures demonstrado, verifico que o juiz de forma fundamentada e acertadamente valorou negativamente a circunstância judicial
culpabilidade
ao ora apelante, uma vez que

adotou fundamentos concretos e coerente com o caso em discussão, exasperando a pena base acima do seu mínimo legal, sem qualquer arbitrariedade ou exorbitância, com base no livre convencimento motivado
, uma vez que reconheceu elevada a culpabilidade do apelante, pelo fato do ofensor ter
tentado furar a vítima no momento da ação delitiva, o que ocasionou a perfuração em seu dedo, conforme declaração prestada pela ofendida ((ID.6990201 – FL. 3)
,
o que agrava a sua culpabilidade
, para atigir seu intento, extrapolando as elementares do tipo penal, portanto, nenhuma correção a de ser realizada
.

No que diz respeito às
circunstâncias do delito
, entendo ser petinente o pedido da defesa, tendo em vista que o fundamento de sua exasperação se baseou no fato
do crime ter sido cometido durante a madrugada, quando de fato o crime ocorreu por volta das 14h30min, no Boulervard Castilho França, bairro Campina, conforme denúncia (ID. 6990093), neste quesito reclama a necessidade de neutralização da vetorial circunstância judicial, pois os elementos são comuns à espécie.

De acordo com entendimento da Jurisprudência, inclusive, sumulado por este Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
in verbis:

Súmula nº 23:
A aplicação dos vetores do artigo 59 do CPB obedece a critérios quantitativos, de modo que,
existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Nessa ordem de ideias, o apelante faz jus a uma nova dosimetria da pena; implicando na redução da pena-base, mas mantida em patamar acima do mínimo legal, tendo em vista persistirem duas circuntâncias judiciais (culpabilidade e antecedentes).

1.1.1.
NOVA DOSIMETRIA

1ª FASE DA DOSIMETRIA DA PENA

Fixadas as premissas acima, sob o influxo do
efeito devolutivo da sentença
, com base no
artigo 68 do Código Penal
, dou provimento no pedido dos recorrentes e procederei
à nova dosimetria da pena do recorrente
:

À vista da circunstância judicial do
artigo 59 do Código Penal
, analisada individualmente, e atento para a ocorrência de
duas
circunstâncias negativa, n
essa ordem de ideia, a aplico a pena base
5 (cinco) anos de reclusão e mais 22 (vinte e dois) dias-multa.

2ª fase

Presente a circunstância atenuante do art. 65, III, “d”, do Código Penal, mantenho o quantum de 1/6 (um sexto), passando a pena intermediária para
4 anos e 2 meses e 18 dias-multa,
por inexistir causa agravante.

DA REDUÇÃO DO QUANTUM DA CAUSA DE AUMENTO

3ª fase:

Neste particular a Defesa se insurge quanto ao quantum de 2/5 (dois quintos) em razão das causas especiais de aumento de pena (concurso de pessoas e uso de faca) prevista no artigo 157, § 2º, II e VII, do Código Penal, aplicado na 3ª fase da dosimetria, tendo em vista o juízo de primeiro grau não ter fundamentado
devidamente o pronunciamento judicial
de sua aplicação.

Entendo ser pertinente o referido pleito, explico.

A majorante do crime de roubo pelo
CONCURSO DE DE DUAS OU MAIS PESSOAS e
SE A VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA É EXERCIDA COM EMPREGO DE ARMA BRANCA
;

estão previstas no
artigo 157, §2º, incisos II e VII, do Código Penal
. Confira-se:

Art. 157.
Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

§2º. A pena aumenta-se de um terço até metade:

(...)

II -
se há o concurso de duas ou mais pessoas;

(...)

VII- se
a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma branca;

Ao se reportar ao tema em debate, assim se pronunciou o Juízo singular em sede do pronunciamento condenatório:

“Ausência de causas de diminuição, porém reconhecida as causas de aumento de pena (Artigo 157, § 2º, Incisos II e VII, do Código Penal), elevo a pena-base no percentual de 2/5, ou seja, 02 (dois) anos para a pena de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, para a pena pecuniária
.”

O enunciado da Súmula 443 do STJ foi editado com o intuito de pacificar o entendimento jurisprudencial no sentido de que, no crime de roubo circunstanciado, o aumento de pena acima do patamar mínimo em virtude da eventual pluralidade de majorantes, exige uma fundamentação lógica e qualitativa.

D
iante da aplicação do quantum, sem a devida fundamentação, na dosimetria da pena, há que ser feita a correção da sentença guerreada. Logo, aplico o quantum de 1/3, na 3ª fase da dosimetria da pena, passando a pena final e definitiva para
5

(cinco)anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e mais 24 dias-multa,
calculada em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente no país à época dos fatos, pelo crime tipificado no
artigos 157, §2º, incisos II e VII, do Código Penal Brasileiro.

Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção, em regime semiaberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.

§ 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:

a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado;

b) o
condenado não reincidente
, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto;

c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto. Grifei.

§ 3º
- A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.

No art. 33, §§ 2º e 3º, a lei estabelece os critérios para a fixação do regime inicial de cumprimento das penas de reclusão e detenção com fundamento na qualidade e quantidade da pena, na reincidência ou não do condenado, e nas circunstâncias judiciais da aplicação da pena. [...] sendo aplicada pena de reclusão ao reincidente, obrigatoriamente deve ser imposto o regime inicial fechado, já que o regime semiaberto, para início de cumprimento da pena, é admitido ao não reincidente (§ 2º alínea b).

Conforme, determina o artigo 33, §2º, inciso
‘b’
do Código Penal, o condenado, não reincidente, cuja a pena seja superior a quatro e não exceda oito, poderá cumpri-la em regime semiaberto.

Pelos fundamentos expostos, aplico ao réu o regime inicialmente
semiaberto.

Pelo exposto conheço do recurso e no mérito
concedo parcial provimento
do recurso, para modificar a pena aplicada para
5

(cinco)anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e mais 24 dias-multa,
calculada em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente no país à época dos fatos, pelo crime tipificado no
artigos 157, §2º, incisos II e VII, do Código Penal Brasileiro.

É como voto
.

Belém-PA, 28 de março de 2022

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 05/04/2022